Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-17.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000096-17.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 19/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 38 DO CPPM – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Valter Martins da Silva e excepto o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição proposta por Valter Martins da Silva em relação ao juiz de direito militar titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que se declarou suspeito nos autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002/MG, no qual o excipiente também figura como uma das partes. Em sua peça processual, o excipiente formula pedidos diversos, entre os quais o de que seja declarada a suspeição do magistrado João Libério da Cunha, que, nos autos do Inquérito Policial Militar que tramitou perante o juízo da 2ª AJME (Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002), no qual o magistrado se afastou da condução processual, sendo os acusados os mesmos da presente ação penal (Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002). No Evento 7, o excipente fez juntada dos autos da Representação Criminal n. 2000588-37.2023.9.13.0004, instaurada em seu desfavor e de outros outros militares, que restou arquivada por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal (OUT2). O eminente magistrado excepto prestou informações no Evento 11, por meio das quais afirmou que "as considerações sobre a exceção de suspeição foram todas expostas na decisão que a rejeitou, não havendo, por ora, o que ser acrescentado". Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. TJMMG pugnou, no Evento 29, pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos do art. 133, §2º, do Código de Processo Penal Militar e art. 309, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Extrai-se dos autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002/MG o seguinte despacho proferido pelo magistrado excepto (Evento 27): "Considerando que um dos motivos para a decretação da prisão preventiva pleiteada na cota ministerial que acompanha a denúncia envolve vídeos deste magistrado publicados na internet, declaro-me suspeito para o processamento deste feito, em específico". Observa-se que o magistrado excepto buscou se afastar da jurisdição naquele caso específico, a fim de preservar a lisura do procedimento judicial, uma vez que a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Evento 25, OFER_MP1) faz referência a vídeos publicados, na internet, de audiências presididas pelo excepto. Já na presente ação penal (Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002) na qual foi arguida a suspeição, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Evento 1, DENUNCIA1) diz respeito a outros fatos praticados pelos acusados. Veja-se: Consta dos autos que, na data de 10 de outubro de 2022, em publicação acostada no seu blog pessoal, nas redes sociais youtube e Instagram, o denunciado Cleines Pinto de Oliveira deu causa à instauração de inquérito policial militar contra o Comandante do 47 BPM, Ten Cel PM Márcio e o Subcomandante do mesmo batalhão, Maj PM Sandro, imputando-lhes crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabia inocentes e ainda imputou fatos ofensivos à reputação e ofendeu a dignidade das vítimas. (...) Durante as apurações do RIP, ficou demonstrado que o denunciado Asp Of PM Valter Martins da Silva, lotado no 47º BPM, foi o responsável pela cessão de imagens da SOU do 47 BPM utilizadas no vídeo, objeto de apuração em sede de RIP, sendo estas gravadas e disponibilizadas ao militar Cb Cleines. A denúncia infundada trouxe grande prejuízo para à imagem da Instituição e aos militares Ofendidos, que se sentiram caluniados, difamados e injuriados. Constata-se que não há na ação penal em apreço fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. Ademais, não se vislumbra, no caso em apreço, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de suspeição do juiz excepto, como requerido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Por tais razões, rejeito a presente exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar a presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator